Tribunal: TJBA
Processo: 0000113-39.2014.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000113-39.2014.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

APELADO: ADALVA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS (TOTAL 43) e outros (37)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, EDILENE EMILIA AZEVEDO BRITO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE IGAPORÃ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO MEDIANTE CARTA CITATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECLARADA NA SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 222, “C”, CPC/73, VIGENTE AO TEMPO DA CITAÇÃO. MENCIONADA REGRA É DE TAMANHA IMPORTÂNCIA QUE FOI REPLICADA COM O MESMO TEXTO NO ATUAL CPC, NO SEU ARTIGO 247, INCISO III, SOBRE A CITAÇÃO PESSOAL DA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA CITAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. AUTOS QUE DEVEM RETORNAR AO 1º GRAU PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0000113-39.2014.8.05.0101, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ e como
apelados
ADALVA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS (TOTAL 43).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO NO SENTIDO DE ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO
, devendo o feito retornar à origem para prosseguimento da ação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

Procurador(a) de Justiça

04